Tribunal: TJMT
Processo: 1020267-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020267-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI
AGRAVADA :- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Agravo de Instrumento n. 1020267-61.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que fosse determinado que a Ré realize as próximas leituras de consumo considerando a geração de energia do sistema fotovoltaica da Autora, realizando a devida compensação e eventual crédito do excedente, bem como seja suspensa a conta do mês de agosto, até a apuração da energia produzida pela Autora neste período, sob pena de multa diária a ser estabelecida por este juízo.
A agravante alega que instalou o sistema de energia fotovoltaica em seu estabelecimento e, pelo histórico de consumo, comprova que produz muito mais do que consome.
Aduz que a compensação da energia produzida não vem sendo feita, o que por consequência faz com que a Recorrente seja cobrada de forma indevida, causando-lhe consideráveis prejuízos financeiros, principalmente se for levado em conta o alto custo do projeto, que ainda está sendo pago pela Autora.
Afirma que a medida não é irreversível.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante ajuizou o feito alegando que instalou em seu estabelecimento gerador de energia fotovoltaica.
Aduz que a agravada compareceu no local e substituiu o medidor/padrão, e o novo gerador começou a produzir a energia.
Afirma que a Energisa não fez a compensação da energia produzia, lhe causando danos de elevada monta.
A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:
(...)
Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.
Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.
De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).
Sobre a questão, eis a jurisprudência:
(...)
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória. (art.300, CPC). (Id 68043241 dos autos em primeiro grau).
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria exige a oitiva da agravada para uma segura conclusão sobretudo para que seja esclarecida a razão de não ter sido observada a compensação.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator